Tribunal: STF
Processo: Rcl 42026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São João da Barra/RJ em face de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, proferida em cumprimento de sentença nos autos nº 0029739-78.2017.8.19.0014, no qual figura como exequente a GMA Serviço Médico-Hospitalar e como executada a Santa Casa de Misericórdia de Campos. A decisão reclamada, para a satisfação de condenação decorrente do descumprimento de contrato de prestação de serviço médico-hospitalar firmado com a exequente, determinou “a PENHORA do crédito que a executada tem junto ao Município de São João da Barra, advindo do contrato n. 001/2018/SMS, no que se refere aos processos administrativos n. 17632020 e 00892020, no total de R$ 201.069,64, bem como de outros créditos que a Santa Casa possua com aquela municipalidade, até o limite de R$ 324.742,20, desde que oriundo de relação contratualizada”. 
    2. O reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao determinar a penhora de verbas públicas, teria afrontado as teses firmadas nas ADPFs 275 e 485-MC.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte, assinalando a necessidade de instrução dos autos para melhor exame, determinou a solicitação de informações à autoridade reclamada e, após, o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral da República (doc. 16). 
    4. A GMA Serviço Médico-Hospitalar (parte beneficiária do ato reclamado) apresentou manifestação, sustentando não haver óbice à penhora determinada, tendo em conta que não recai sobre recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, como é a contratualização de serviços do SUS por convênio. Ressalta que foi penhorado crédito que a Santa Casa tem com o Município em razão de contrato administrativo firmado entre eles (doc. 18).
    5. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 23). A PGR manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 25).
    6. É o relatório. Decido.
    7. A parte beneficiária do ato reclamado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando manifestação sobre todos os aspectos da demanda. Por essa razão, dispenso a sua citação para contestar.
    8. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    9. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    10. No caso em análise, a decisão reclamada determinou a penhora e imediata transferência de verbas municipais que constituiriam créditos devidos pelo Município à Santa Casa de Campos, que, por sua vez, é a parte ré na ação de cobrança, movida pela GMA Serviço Médico-Hospitalar, da qual resultou a sentença em fase de cumprimento. Ocorre que, de acordo com a tese firmada nos referidos precedentes, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios. 
    11. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas invocados pelo reclamante. Assim vem decidindo esta Corte em casos de bloqueio e penhora, efetuados nesses mesmos moldes, para a quitação de verbas trabalhistas: Rcl 39.101 AgR e Rcl 40.898, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux, Rcl 40.457-MC, de minha relatoria, Rcl 39.937, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 42.191, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 39.766, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 39.585, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (cumprimento de sentença nos autos nº 0029739-78.2017.8.19.0014), determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485-MC. Prejudicado o pedido liminar.
    13. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                                  Relator